Tribunal: TJDFT
Processo: 0700678-54.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Vistos etc. Nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante JOSÉ WILSON MUNIZ BARRETO para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca de eventual intempestividade do seu recurso de apelação (ID 20733803), tendo em vista que a certidão de ID 20733796 afirma que a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 24/08/2020. Decorrido o prazo assinalado acima, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se.